Tribunal: TJMT
Processo: 1016206-60.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016206-60.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SUZZANE GAINO FERREIRA - CPF: 018.236.291-48 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU A RECLAMAÇÃO.

NÃO COMPROVAÇÃO DE AFRONTA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ CONSOLIDADA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO OU INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A SÚMULAS DO STJ. ALEGADA CONTRARIEDADE COM JULGADOS DESTA CORTE ESTADUAL. IRRELEVÂNCIA. HIPÓTESE QUE NÃO DESAFIA A RECLAMAÇÃO. JULGADOS DESSA CORTE QUE NÃO FORAM PROFERIDOS EM SEDE DE IRDR. AUSÊNCIA DE “JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ” ACERCA DA MATÉRIA EM DEBATE.

IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. PLEITO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As Reclamações são destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ.

2.

Eventual divergência do acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais com alguns julgados deste Tribunal não desafiam o manejo da reclamação, uma vez que não são julgados oriundos de incidente de resolução de demandas repetitivas. Inexistindo qualquer orientação consolidada do STJ acerca da questão em debate julgada pela Turma Recursal – qual seja, a responsabilidade da empresa pelo não recebimento do produto, imperioso o reconhecimento de improcedência da reclamação.

3. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno, (Id. 108648480), interposto pelo
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT
,
contra decisão que não conheceu a Reclamação.

Aduz a empresa Agravante que o seu direito “
vem primordialmente amparado na redação do novo CPC, em seu art. 988, onde tem-se o cabimento da presente reclamação constitucional sempre que for necessário para: I - preservar a competência do tribunal;
” (Id. 108648480; Pág. 7).

Defende que o acórdão prolatado pela E. Turma Recursal Única ofende precedentes proferidos neste Tribunal de Justiça acerca da mesma questão.

Ao final requer a reforma da decisão agravada para o fim de julgar procedente a reclamação.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. ”

E, para um melhor entendimento da questão é necessário fazer uma breve explanação acerca destes autos:

A Instituição Educacional Mato-grossense – IEMAT -
ajuizou reclamação contra o acórdão proferido pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Recurso Inominado nº 801873-48.2019.8.11.0001, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Argumentou que o acórdão reclamado afronta precedentes deste Tribunal de Justiça e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual deve ser reformado.

Mencionou que o processo deve ser suspenso, face à existência de ação coletiva que trata da matéria.

Nesse contexto, proferi a decisão de Id. 103257994, não conhecendo da reclamação, sob o fundamento de que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses de conhecimento da reclamação.

Contra essa decisão a instituição reclamante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, sendo esclarecido que no caso concreto não há falar em suspensão do processo em razão da ação coletiva, pois o STJ assentou entendimento de que somente é possível a suspensão das ações individuais, ajuizadas após o ajuizamento da ação coletiva, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação individual.

Contra essa decisão a empresa agravante interpõe este recurso de agravo interno, por intermédio do qual a
duz que o seu direito “
vem primordialmente amparado na redação do novo CPC, em seu art. 988, onde tem-se o cabimento da presente reclamação constitucional sempre que for necessário para: I - preservar a competência do tribunal;
” (Id. 108648480; Pág. 7).

Defende que o acórdão prolatado pela E. Turma Recursal Única ofende precedentes proferidos por este Tribunal de Justiça, acerca da mesma questão.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Consoante apontado na decisão que não conheceu da reclamação, não há no caso dos autos a presença de nenhuma das hipóteses autorizadoras do conhecimento da reclamação. Confira-se:

“[...] Ora, da análise das hipóteses de cabimento da reclamação se constata que não se permite a reanálise de provas e sua valoração pelo Tribunal de Justiça, não se trata de uma terceira via de recurso, não podendo ocorrer nenhuma análise sobre mérito, a não ser nos casos de descumprimento das hipóteses de cabimento.

Frise-se, como instrumento de impugnação excepcional, as hipóteses de cabimento da Reclamação são taxativas e devem ser analisadas em consonância com a nova metodologia instituída pelo Código de Processo Civil de 2015, de valorização do Direito Jurisprudencial, e ausentes as hipóteses de cabimento, fica impedido o uso desta via, por não se tratar de sucedâneo recursal. [...]”

A parte agravante sustente que o seu direito “
vem primordialmente amparado na redação do novo CPC, em seu art. 988, onde tem-se o cabimento da presente reclamação constitucional sempre que for necessário para: I - preservar a competência do tribunal;
” (Id. 108648480; Pág. 7).

Acerca desse argumento esclareço à reclamante que o inciso I, do artigo 988, dispõe acerca do cabimento de reclamações para preservar a competência do Tribunal, deve ser analisada
em relação à

mesma lide, -
v.g., reclamação contra decisão de magistrado de primeira instância, contrária à liminar deferida em grau recursal,- bem com permite o cabimento de reclamação em face de decisões contrárias
ao entendimento consolidado
nos Tribunais Estaduais ou Federais, por meio de súmulas, incidente de demandas repetitivas ou ainda por incidente de uniformização de jurisprudência.

Destarte,
o inciso I, do artigo 988, do CPC, não autoriza o cabimento de reclamação com fundamento em julgados de Tribunais Estaduais e Federais, que não possuam força vinculativa
.

É justamente esse o caso dos autos, os julgados deste E. Tribunal de Justiça, colacionados pela recorrente em sua inicial, não são vinculantes; logo, não é possível conhecer da reclamação com fundamento no inciso I do artigo 928 do CPC

Feitas essas considerações, ao analisar os argumentos apresentados pela Reclamante, não identifico nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação.

Destarte, a meu sentir, a
Agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada
.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2022